Tribunal: TJSP
Processo: 1003680-90.2019.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das hipóteses do at. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas que foram enfrentados de forma explícita - Insatisfação dirigida contra o resultado - Impropriedade da via eleita fins de reversão e/ou modificação da conclusão - Saldo devedor declarado em conformidade com o laudo da perícia - Observância dos documentos - Desnecessidade de novas diligências -

Ementa:
Embargos de declaração - Inocorrência das hipóteses do at. 1.022 do Código de Processo Civil - Temas que foram enfrentados de forma explícita - Insatisfação dirigida contra o resultado - Impropriedade da via eleita fins de reversão e/ou modificação da conclusão - Saldo devedor declarado em conformidade com o laudo da perícia - Observância dos documentos - Desnecessidade de novas diligências - Embargos rejeitados.